Tribunal: STF
Processo: RE 1598694
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Samuel Antonio Zanferdini interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 22).

Pretende em síntese “seja o presente recurso extraordinário conhecido e, ao final, provido, por violação ao artigo 93, XI, da Constituição Federal, a fim de que seja anulado o v. acórdão dos embargos de declaração (fls. 312/314), para que a Colenda Turma Julgadora manifeste-se expressamente sobre as alegações defensivas, sanando, dessa forma, a omissão apontada”

É o relatório.

2. Reconheço a prejudicialidade do presente recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto.

Isso porque conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça “este recurso especial se origina de acórdão que julgou embargos de declaração, posteriormente cassado por decisão, de minha relatoria, proferida no REsp n. 1.774.620/SP, em 30/9/2020. 2. Em novo julgamento dos embargos de declaração, a Corte de origem, se manifestou pela aplicabilidade dos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, de forma que o vício apontado pela defesa foi suprido. 3. Assim, diante da superveniente perda do objeto, julgo prejudicado o recurso especial.”. 

Desse modo, tendo em vista a informação de que os embargos de declaração aqui recorridos foram cassados por decisão do Superior Tribunal de Justiça, resta prejudicado o presente recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto. 

Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário implica a extinção do processo (ARE 1.086.635/PR, ministro Luiz Fux; ARE 1.107.605/RS, ministro Marco Aurélio; ARE 1.129.596 AgR/RJ, ministro Dias Toffoli; ARE 1.213.291/SP, ministra Cármen Lúcia).

Ademais, obter dictum, e conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alegada omissão quanto à aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa ao caso concreto foi devidamente suprida por ocasião do novo julgamento dos embargos de declaração..

3. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente